Tribunal: CARF
Processo: 13855.722093/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722093/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.309 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MÁRCIO ANTONIO DOMINGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
CARNÊ-LEÃO.
CUMULATIVIDADE
SANCIONADORA.
MULTA
ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 147.
A edição da Medida Provisória n° 351/2007 passou a admitir a simultaneidade
da aplicação das multas isolada e de ofício, previstas pelo art. 44, I e II da Lei
no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS. SÚMULA CARF
No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS. SÚMULA CARF
No 25.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO
COMPROVADOS. SIMPLES CONDUTA REITERADA E/OU MONTANTE
MOVIMENTADO. IMPOSSIBILIDADE AGRAVAMENTO.
A qualificação da multa de ofício é condicionada à comprovação, por parte da
fiscalização, do evidente intuito de fraude do contribuinte. Assim não o tendo
feito, não prospera o agravamento da multa, sobretudo quando a autoridade
lançadora utiliza como lastros à sua empreitada a simples reiteração da conduta
e/ou o volume/montante da movimentação bancária do contribuinte,
fundamentos que, isoladamente, não se prestam à aludida imputação.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722093/2013-41
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722093/2013-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a a 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
5/27
961
1011
1031

Para registro, acompanha apenso os autos do processo no 13855.722094/2013-95
que, em síntese, trata de representação fiscal para fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 16-55.165 da lavra da 19a
Turma da Delegacia da RFB de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPI).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO
DO LANÇAMENTO
O processo refere-se a dois lançamentos distintos, auto de infração de fls. 02/22, lavrado
em face do contribuinte acima identificado, originado de procedimento fiscal instaurado
por meio de Mandado de Procedimento Fiscal – MPF de n.o 0812300/00261/13, relativo
ao imposto de renda pessoa física dos exercícios 2010 e 2009, por meio do qual foi
exigido o seguinte crédito tributário apurado:
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722093/2013-41

Crédito Tributário Lançado
Composição do Crédito
Valores
IRPF Suplementar (cód. 2904)
R$ 171.051,09
Multa de Ofício
R$ 255.100,25
Multa Isolada
R$ 75.043,04
Juros de Mora
R$ 42.125,04
Total do Crédito Tributário
R$ 543.319,42

De acordo com o anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 04/10, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações abaixo relacionadas,
conforme valores de imposto e percentual de multa por fato gerador específico contidos
no citado discriminativo:

001Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Sujeitos a CarnêLeão / Omissão de
Rendimentos de Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Físicas.
002Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) / Dedução
Indevida de Despesas de Livro Caixa.
003Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (CarnêLeão) / Dedução
Indevida de Despesas de Livro Caixa.
004 – Multas Isoladas / Falta de Recolhimento do IRRP devido a Título de CarnêLeão.

A notificação de lançamento, fls. 23/26, relativo ao exercício 2011, ano calendário 2010,
exigiu do contribuinte o seguinte crédito tributário:

Crédito Tributário Lançado
Composição do Crédito
Valores
IRPF Suplementar (cód. 2904)
R$ 13.248,79
Multa de Mora
R$ 2.649,75
Juros de Mora
R$ 2.640,48
Total do Crédito Tributário
R$ 18.539,02

De acordo com o anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 24, a autoridade
fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração abaixo relacionada, conforme valor de
imposto por fato gerador específico contido no citado discriminativo:

001Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Os fundamentos legais do lançamento encontram-se especificados às fls. 04/10 e 24.
A descrição pormenorizada do desenvolvimento da ação fiscal, assim como das razões de
fato constatadas que ensejaram o lançamento das infrações supramencionadas encontram-
se no Termo de Verificação Fiscal, fls. 27/39.
Esclarece a autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal que a infração apurada
de omissão de rendimentos sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas
sujeitou-se a aplicação multa de ofício qualificada, prevista no artigo 44 da Lei n.o
9.430/1996, tendo em vista a conduta reiterada por 24 (vinte e quatro) meses seguidos,
caracterizada pela prática intencional evidenciada pela não emissão de recibos de
prestação de serviços advocatícios aos autores de ações judiciais que patrocinava.
Tendo em vista que os fatos apurados configuram, em tese, Crime Contra a Ordem
Tributária definido pelos artigos 1o e 2o da Lei n.o 8.137/1990, foi elaborada a competente
Representação Fiscal para Fins Penais, conforme determinado pelo Decreto n.o 2.730, de
10/08/98, e pela Portaria SRF n.o 326, de 15/03/05, a qual será encaminhada ao Ministério
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722093/2013-41

Público Federal, observando-se o artigo 83 da Lei n.o 9.430/96 e o artigo 3o daPortaria
SRF n.o 326/2005.

DA IMPUGNAÇÃO
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 921/928 através de
advogado, anexando procuração às fls. 960 e documentos às fls. 929/958, alegando em
síntese que:
• é nulo o lançamento com fundamento no art. 59, inciso II, do Decreto n.o 70.235/72;
• já retificou as DIRPF ́S dos exercícios 2010 e 2011 e recolheu o tributo devido;
• há bis in idem na aplicação concomitante de multa de ofício com multa isolada, que tem
sido repelida pelo CARF, conforme súmula 14 e jurisprudência reiterada;
• é pessoa idônea e nunca teve a intenção de lesar o Fisco;
• possui pequeno escritório de advocacia e nunca se furtou a emitir recibos para seus
clientes conforme relatado pela autoridade fiscal;
• há desproporcionalidade entre a imposição fiscal e as informações prestadas em sua
DIRPF, motivo pelo qual, a sanção deve ajustar-se à razoabilidade e não o contrário;
• o único acréscimo patrimonial à sua renda foram os honorários profissionais que
incidiram sobre o valor auferido pelos seus clientes, no percentual de 30%;
• requer exclusão da multa de ofício qualificada pela não subsunção à hipótese de
incidência dos arts. 71 a 73 da Lei n.o 4.502/64, sendo que sempre apresentou toda a
documentação solicitada pela autoridade fiscal;
• o impugnante não recebeu rendimentos tributáveis totais de R$ 468.276,38 conforme
consignado no AI, valor total dos alvarás/guias de levantamento judiciais informados
pelas instituições financeiras Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, mas tem
direito somente o percentual de 30%, valor máximo de honorários advocatícios
permitidos pela OAB/SP;
• protesta pela produção de provas por todos os meios permitidos em direito;
• sofreu grave acidente automobilístico e somente poderá entender ou assinar documentos
a partir de 10/2013;

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/SPI decidiu por unanimidade não dar provimento a
impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa do
acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009, 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram
violados quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que
regula o processo administrativo fiscal.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
ANUAL
DE
AJUSTE
RETIFICADORA
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722093/2013-41

Incabível a retificação de declaração IRPF após o início de procedimento
fiscal relativo ao ano calendário que se pretenda a correção, não se
caracterizando como denúncia espontânea o referido ato de retificação de
declaração.
MULTA ISOLADA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnêleão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação
de Declaração de Ajuste Anual inexata.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade pela prática de
infrações tributárias é objetiva, independendo da intenção do agente ou
responsável.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
É defeso em sede administrativa discutir a constitucionalidade e ou
legalidade dasleis em vigor.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual é legítima a constituição do crédito
tributário respectivo.
MULTA QUALIFICADA.
É devida a multa de ofício qualificada de 150% quando restar comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme previsão contida no
§1o do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96.
PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito do interessado fazê-lo em momento processual
diverso.
PROBLEMAS DE SAÚDE.
Problemas de saúde não tem o condão de eximir o contribuinte da
obrigação que ensejou a imputação da infração tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722093/2013-41

As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
BREVE RESUMO
Que foi efetuado o lançamento de ofício tendo em vista a apuração de
infrações decorrentes de rendimentos de pessoas físicas sujeitos a carne-
leão e conseguinte omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas físicas;

RAZÕES RECURSAIS - NULIDADE
Que houve retificação a tempo das declarações de renda relativas aos
exercícios fiscais 2009/2010 e 2010/2011;
Que foram recolhidos os tributos devidos (DARF);
Que a cumulatividade entre a multa de ofício e a multa isolada implica em
bis in idem, pelo que deve ser aplicada a Súmula CARF no 14;

INEXISTÊNCIA DE DOLO – AFASTAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Que logo que notificado, o recorrente apresentou as declarações
retificadoras e na sequencia promoveu os recolhimentos devidos;
Que não há dolo porque o recorrente confiou em sua contabilista e porque
nunca se furtou em emitir recibos a seus clientes;
Que procedeu corretamente ao cumprimento da obrigação acessória;
Que a desproporcionalidade entre o AI e o estado fático delineado pelo
contribuinte é perceptível pois regularmente informou rendimentos,
informou carnê-leão, regularmente informou dependentes, optou pela
declaração simplificada e recolheu o IRPF devido;
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722093/2013-41

Que se o recorrente recolheu sobre o que recebeu (30%) e não sobre o que
seus clientes receberam (100%), deve prevalecer a primeira hipótese;
Que a ausência de dolo impõe o afastamento da pesada multa de ofício
aplicada, ainda mais porque o recorrente, sponte propria, corrigiu,
declarou e posteriormente quitou parte do tributo;
Que a única expressão econômica acrescida à renda do recorrente foram os
honorários contratuais sobre a expressão econômica global de seus
clientes;
Que nunca teve a intenção de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
principal e sequer das condições pessoais do recorrente;
Que também nunca teve a intenção de fraudar, impedir ou retardar a
fiscalização;
Que o recorrente nunca teve rendimentos totais tributáveis de R$
468.276,38; contrariamente, este foi o valor final dos alvarás / guias de
levantamentos informados pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa
Econômica Federal nos dois exercícios telados (2010 e 2011);
Que aplicado o percentual de 30%, o máximo preconizado pela tabela da
OAB/SP em ações de mesma natureza, chega-se ao montante tributável de
R$ 140.482,91, cifra já declarada pelo recorrente;

PEDIDO
ISTO POSTO, requer respeitosamente a V. Exas a reversão da douta decisão de primeiro
grau e integral provimento deste recurso e correlatos pedidos para se cancelar o AIIM
citado ou se o caso reduzir-se as penalidades acessórias intituladas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722093/2013-41

O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
20/02/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 1060). Uma vez que o recurso foi
protocolizado em 14/03/2014 (fl. 1031), é considerado tempestivo ademais de preencher os
pressupostos legais de admissibilidade.

MATÉRIA CONHECIDA
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS
O recorrente pleiteia a aceitação de declarações retificadoras apresentadas
posteriormente ao início da ação fiscal, circunstância que atrai o instituto da espontaneidade
disciplinado pelo art. 138, parágrafo único do CTN.

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Para elucidação da questão, vale reproduzir trecho do voto proferido na decisão de
piso, fl. 1017.

A lei não proíbe o ser humano de errar. Todo erro ou equívoco deve ser reparado tanto
quanto possível de forma menos injusta para o Fisco quanto para o contribuinte.
A legislação do imposto de renda não inibe a correção de erros ou as retificações
necessárias, mormente aquelas relacionadas com a definição do conteúdo material e
quantitativo do fato gerador do IRPF e a determinação de sua base de cálculo.
O preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é de única e exclusiva responsabilidade
do próprio declarante, que deve se certificar de que as informações foram transmitidas na
sua boa forma.
Cabe ao contribuinte confirmar os dados transmitidos e, caso verifique irregularidades,
retificar tempestivamente a Declaração antes do início de qualquer procedimento fiscal.
(...)
Os dispositivos acima reproduzidos afastam a caracterização da denúncia como
espontânea quando apresentada após o início do procedimento administrativo.
O contribuinte propõe a retificação de suas declarações anteriormente entregues após o
lançamento fiscal e, portanto, após o início do procedimento de ofício, em evidente
afronta aos dispositivos anteriormente reproduzidos, com o intuito único de excluir
imposto devido.

O termo de início da ação fiscal foi lavrado e cientificado em 04/2013, fl. 48,ao
passo que a lavratura do AI e da NFL foi procedida em 08/2013, fl. 5 e 17.
Ora, uma vez deflagrada a ação fiscal tendente a apurar determinado fato
tributário e regulamente cientificado o contribuinte, não há que se cogitar em exclusão de
responsabilidade salvo a hipótese de inoperância da autoridade fiscal, o que não é o caso.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722093/2013-41

Pelo contrário, este Tribunal Administrativo já se pronunciou a respeito da
espontaneidade tributária por meio da Súmula CARF no 33.

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício.

Destarte, pela extemporaneidade identificada nos fatos, não se prestam as
retificações para afastar o lançamento realizado.

DA AUSÊNCIA DE DOLO
Mais adiante, ainda com arrimo na pleiteada eficácia das retificadoras
extemporâneas, o recorrente postula o alijamento da responsabilidade ao atribuir culpa ao
profissional contábil incumbido de satisfazer suas obrigações tributárias. Neste sentido, evoca a
boa-fé alegadamente presente na sua vida fiscal para elidir o dolo que dá causa a aplicação da
multa de ofício pela autoridade fiscal.
Todavia, o entendimento da defesa não pode prosperar. A interposição de
assessoria profissional não é uma solução capaz de afastar a responsabilidade tributária definida
pelo CTN. Por outro lado, os eventuais infortúnios decorrentes da prestação de serviço, entre as
partes contratantes, deve-se resolver diretamente entre elas na seara civil, sempre preservado o
interesse fiscal.
Em tempo, registre-se que a matéria fiscal independe do ânimo subjetivo do
agente, afora estar submetida aos ditames do CTN quanto estabelece sua obrigatoriedade e
vinculação na atividade de lançamento.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, sem prejuízo da análise relativa a qualificação da multa produzida
em apartado próprio, sem razão o recorrente nestes fundamentos.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
A peça recursal colaciona tese no sentido de que aos rendimentos apurados no
procedimento fiscal deveria incidir o percentual de 30%, consistente no teto remuneratório
fixado pela OAB/SP. De outro modo, não seria todo o volume de recursos levantado causa de
enriquecimento patrimonial, uma vez que parte pertenceria aos clientes; mas, tão somente,
aquela parcela que caberia ao recorrente na forma de honorários.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722093/2013-41

O tema foi exaurido pela DRJ/SPI nos seguintes termos, fl. 1023.

O Termo de Verificação Fiscal às fls. 33 esclareceu o procedimento adotado pela
autoridade lançadora quanto aos rendimentos omitidos pelo autuado de pessoas físicas,
sendo que sempre foi considerado o limite de honorários profissionais de 30%
estabelecido pelo órgão de classe para reclamatórias trabalhistas, desde que tivesse sido
apresentado pelo interessado cópia do alvará judicial e/ou contrato de honorários
profissionais após diligência fiscal, não merecendo guarida os protestos neste sentido.
Reproduzimos a seguir a descrição do procedimento que foi adotado pela autoridade
lançadora:
Obs1.: Quando apresentado pelo contribuinte apenas o valor total recebido pelo autor da
ação (Alvará de Levantamento) e o contrato de prestação de serviços advocatícios, esta
auditoria aplicou o percentual estipulado no referido contrato (30 %) sobre o valor bruto
recebido pelo autor, para deu....,inação do valor recebido pelo contribuinte acima
identificado.
Obs2.: Quando apresentado pelo contribuinte apenas o valor total recebido pelo autor da
ação (Alvará de Levantamento) e não sendo apresentado o contrato de prestação de
serviços advocatícios, esta auditoria aplicou o percentual estipulado nos demais
contratos apresentados (30 %) sobre o valor bruto recebido pelo autor, para
determinação do valor recebido pelo contribuinte acima identificado.
Obs3: Quando não apresentado pelo contribuinte o valor total recebido pelo autor da
ação (Alvará de Levantamento) e/ou o contrato de prestação de serviços advocatícios, e
em respostas às diligências efetuadas por esta auditoria os contribuintes citados
apresentaram Declarações de Recebimento de Honorários Advocatícios assinadas pelo
Sr. Marcio Antonio Domingues, esta auditoria utilizou o valor constante em tal
declaração.

Em que pese a insurgência, fato é que o procedimento adotado pela autoridade
fiscal já considerou o percentual reclamado, desde que apresentada a correspondente
comprovação na forma de alvarás judiciais ou contratos.
Não acolho, assim, a tese posta neste apartado.

BIS IN IDEM
Neste apartado, o recorrente alega ser indevida a cumulação da multa por
lançamento de ofício e da multa isolada, o que consistiria em bis in idem sob sua ótica. Sobre o
tema, é necessário recorrer a Súmula CARF no 147 em que fica assentada a admissão da
simultaneidade sancionatória desde a edição da Medida Provisória no 351/2007.

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Sem razão a defesa.

INEXISTÊNCIA DE DOLO – DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722093/2013-41

A defesa evoca a Súmula CARF n° 14 na tentativa de afastar a qualificação da
multa de ofício cominada no lançamento. Sobre este particular, é necessário recorrer motivação
contida no Termo de Verificação Fiscal, fl. 40.

O contribuinte deixou de informar rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual é
ato omissivo que leva às consequências materiais previstas nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/64. E a caracterização do dolo, fica, em tese, demonstrada pela conduta reiterada do
contribuinte, que omitiu rendimentos tributáveis referentes vinte e quatro meses seguidos.
Este comportamento nos leva a concluir que não houve um mero erro que passou
desapercebido, mas, de fato, prática intencional, que fica ainda mais evidenciada por não
ter o contribuinte emitido, na época apropriada, diversos recibos de prestação de serviços
advocatícios para os autores das respectivas ações judiciais. Tal pratica impedia os
autores das respectivas ações judiciais de declarar em suas Declarações de Imposto de
Renda os valores pagos ao Sr. Marcio, não permitindo que a Receita Federal, através de
um simples cruzamento de dados, encontrasse o valor de rendimento omitido pelo
mesmo.
O eventual argumento de que o contribuinte, ao reiteradamente deixar de somar
rendimentos tributáveis à base de cálculo do imposto de renda, não soubesse que haveria
reflexos no resultado do imposto devido, causando dano ao Erário, também não é
aceitável, haja vista, o mesmo ter declarado valores em suas Declarações dos anos-
calendário 2009 e 2010.
Aqui cabe lembrar que os crimes previstos na Lei no 8.137/90 admitem também a forma
do dolo eventual, que caracteriza-se pela assunção do risco de produzir o resultado
delituoso de sua conduta que, ainda que não tenha sido desejado, certamente fora previsto
e era bastante provável, tal como configurado no caso agora em exame.

Como visto, a qualificação prevista pelo art. 44, I, § 1o da Lei no 9.430/1996 se
vale dos preceitos contidos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, de maneira que a contumácia
supressiva do recorrente justificou a decisão da Autoridade Fiscal.

LEI No 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

LEI No 4.502/1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722093/2013-41

Segundo a DRJ/SPI, o evidente intuito de fraude requerido pela Súmula CARF no
14 para fins de qualificação sancionatória é evidenciado, no caso posto, pelo ardil revelado pela
omissão consciente e contínua de rendimentos, voltada para impedir ou retardar o conhecimento
da matéria tributária por parte da autoridade fiscal, fl. 1026.

No presente procedimento fiscal a autoridade fiscal consigna no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 35 que o dolo restou demonstrado pela conduta reiterada do contribuinte que
omitiu rendimentos tributáveis por 24 meses seguidos, tratando-se de uma prática
intencional e não erro, evidenciada também pelo fato que este não emitia aos seus clientes
recibos de honorários profissionais, o que impedia que estes declarassem em suas
DIRPF ́S os valores pagos ao autuado, impossibilitando o cruzamento pela Receita
Federal de dados e que se encontrasse o rendimento omitido pelo contribuinte.
Portanto, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte, o que torna
perfeitamente aplicável a multa qualificada prevista no artigo 44, §1o, da Lei no
9.430/1996.

Com a devida vênia às interpretações acima, a repetição do comportamento de per
si não serve como prova suficiente para a qualificação da multa de ofício. Para tanto, é
necessário que se evidencie o dolo específico do agente em perpetrar alguma das condutas
tipificadas na Lei no 4.502/1964, exigidas para fins de qualificadora. Neste sentido, o
entendimento da CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-002.059 – Mar/2012
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da
Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao
percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à comprovação, por
parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude do contribuinte. Assim não o tendo
feito, não prospera o agravamento da multa, sobretudo quando a autoridade lançadora
utiliza como lastros à sua empreitada a simples reiteração da conduta e/ou o
volume/montante da movimentação bancária do contribuinte, fundamentos que,
isoladamente, não se prestam à aludida imputação, consoante jurisprudência deste
Colegiado. Recurso especial negado.

Pela relevância, o tema já se encontrada consolidado neste Conselho conforme as
Súmulas CARF no 14 e 25.

SÚMULA CARF No 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.

SÚMULA CARF No 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Pelo exposto, razão assiste a parte no sentido de desqualificar a multa de ofício,
fazendo incidir o percentual de 75%.

Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722093/2013-41

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso no sentido de
desqualificar a multa de ofício para fazer incidir a alíquota de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 1028
DF CARF MF
Original